Tribunal: TJDFT
Processo: 0012392-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012392-10.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 34628587, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 3 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator